Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido o acórdão correlato publicado, encontrando-se em vias de se expirar o prazo recursal. Assim sendo, nada há a prover, neste momento, quanto ao participado na derradeira petição que aviara o réu Bradesco Saúde S/A[1], quando alinhara argumento no sentido do cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, apresentando comprovante de depósito, pois pertinente à fase executiva. Aguarde-se, portanto, o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, e, aperfeiçoado o fato processual, devidamente certificada sua ocorrência, devolvam-se os autos ao ilustrado juízo de origem para os ulteriores atos. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 31965152